Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INCABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR NÃO EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. São requisitos para qualquer execução a existência de título executivo que preveja obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do Código de Processo Civil (artigos 783 e 786).
II. Ocorrida a novação do débito, na forma Código Civil (art. 360, inciso I), que resultou na extinção da obrigação primitiva pela assunção de nova relação jurídica obrigacional, e estando o devedor adimplente com as novas obrigações, correta a sentença em extinguir o processo executivo por inexigibilidade do título que aparelha a execução (cédula de crédito bancário primitiva).
III. Nas relações de consumo, o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, julgou que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 600.663/RS, Rel. para Acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
IV. Apesar de ter ocorrido a repactuação do débito, teria existido inadimplência precedente, tanto que a embargante apresenta uma correspondência remetida pelo exequente informando que foi solicitada a exclusão dos protestos da dívida anterior, a evidenciar que não existiu cobrança de má-fé ou erro injustificável do credor a ponto de fundamentar a aplicação da severa sanção civil da repetição em dobro do indébito.
V. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela regra geral do Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, em detrimento da fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o), porque não resulta em condenação exorbitante no caso concreto.
VI. No mais, a controvérsia fática e jurídica teria sido singela, não teria revelado grandes dificuldades probatórias pelas partes, bastando a apresentação de prova documental, nem demandado muito tempo de labor dos patronos. Os honorários sucumbenciais fixados são condizentes com a representatividade econômica da causa.
VII. Apelos conhecidos e não providos.